Tribunal: TJES
Processo: 0008207-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008207-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0008207-87.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, reformando em parte a sentença para reconhecer a legalidade do Auto de Infração quanto à cobrança abusiva de tarifa de avaliação do bem e de seguro proteção, fixando multa administrativa no valor de R$ 38.000,00, com pedido de reconhecimento de omissões relativas à proporcionalidade da sanção e aos critérios de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar a multa administrativa em valor supostamente desproporcional e irrazoável; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à definição dos consectários legais aplicáveis à atualização da multa administrativa, especialmente no tocante à incidência da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a dosimetria da multa administrativa, considerando a subsistência de apenas duas das infrações originalmente imputadas e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A fixação da multa em R$ 38.000,00 decorre de juízo de readequação proporcional, compatibilizando a finalidade pedagógica e preventiva da sanção com o controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo.

A insurgência quanto ao valor da multa revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

Verifica-se, contudo, omissão quanto aos consectários legais incidentes sobre a multa administrativa reduzida judicialmente, matéria passível de apreciação por se tratar de questão de ordem pública.

A jurisprudência do Tribunal estabelece que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E a partir da sentença de redução, com juros de mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021 e, a partir da EC nº 113/2021, a incidência da taxa SELIC, excluída a aplicação cumulativa de outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão quanto à fundamentação adotada.

A fixação de multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o número de infrações remanescentes e a finalidade pedagógica da sanção.

Os consectários legais incidentes sobre multa administrativa reduzida judicialmente devem seguir os índices aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, com observância da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJES, Processo nº 5018278-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0008207-87.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face do acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. O referido acórdão reformou em parte a sentença de primeiro grau para reconhecer a legalidade do Auto de Infração no que tange à cobrança abusiva da tarifa de avaliação do bem e do seguro proteção, arbitrando a multa administrativa em R$ 38.000,00.

Em suas razões (ID 9488148),
ITAÚ UNIBANCO S.A.
aduz a existência de omissões no julgado, sustentando que: (i) o montante fixado para a multa excede os limites da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) há necessidade de manifestação expressa sobre a aplicação da taxa SELIC para a atualização do débito, em vez de outros índices de correção.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
manifestando-se pelo não conhecimento do recurso por entender que a matéria reflete mero inconformismo com o mérito, e, no mérito, pelo seu desprovimento ante a inexistência de vícios.

Instada a se manifestar sobre possível inovação recursal quanto ao pleito de aplicação da taxa SELIC (ID 13810876), a parte embargante peticionou defendendo tratar-se de matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer fase processual (ID 15822733).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se ou no caso de erro material.

CPC - Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Por conseguinte, conforme ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Tecidas tais elucidações, passo a análise do recurso propriamente dito.

Primeiramente, no que concerne à alegação de omissão, fundada na suposta desproporcionalidade e irrazoabilidade do montante fixado a título de multa, verifico que tal insurgência não encontra respaldo.

O acórdão enfrentou a controvérsia de forma expressa, coerente e exauriente, analisando detidamente os critérios utilizados para a dosimetria da sanção administrativa.

Com efeito, o colegiado consignou que a manutenção da penalidade no montante de R$38.000,00 decorreu de juízo de readequação proporcional, fundado na constatação de que apenas duas das três infrações originalmente imputadas subsistiram, após o controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo. Tal circunstância foi determinante para o redimensionamento da multa, afastando qualquer automatismo ou arbitrariedade na fixação do valor.

Nesse sentido, o voto por mim proferido foi categórico ao assentar que:

“Considerando que subsistem duas infrações e que um dos objetivos da multa é desestimular a prática ofensiva, afigura-se imperiosa a reforma da sentença de primeiro grau, de modo a adequá-la às peculiaridades do caso ora analisado e, sobretudo, aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitrando-se a multa administrativa em R$ 38.000,00.”

Extraio, portanto, que a dosimetria da sanção observou não apenas o quantitativo de infrações remanescentes, mas também a finalidade pedagógica e preventiva da multa, compatibilizando-a com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem esvaziar o poder sancionatório do PROCON.

Destarte, a irresignação da parte embargante constitui, na verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Assim sendo, neste ponto, entendo que não há razões para o provimento do recurso.

Noutro giro,
quanto aos consectários legais, assiste razão ao embargante.
Assim sendo, sem delongas e conforme jurisprudência deste Tribunal,
“
os consectários legais incidentes sobre multa administrativa reduzida judicialmente devem observar os índices aplicáveis contra a Fazenda Pública: correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença de redução e juros de mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021 e pela taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, excluído o IPCA-E no período anterior à incidência de correção.
”
(TJES, processo nº 5018278-87.2023.8.08.0024, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Dj 07/11/2025)

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com a atribuição de efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e determinar que, sobre o valor da multa administrativa de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais),
devem observar os índices aplicáveis contra a Fazenda Pública: correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença de redução e juros de mora pela caderneta de poupança até 09/12/2021 e pela taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, excluído o IPCA-E no período anterior à incidência de correção.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.